Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento no Tema 1.004 do STJ.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, por suposta ausência de exame de elementos fáticos que afastariam a aplicação da tese firmada em sede de repetitivos.

III – Razões de decidir
3. A função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado aplica-se corretamente ao Tema 1.004/STJ, que limita a indenização por desapropriação indireta ao titular originário, excluindo o adquirente que compra imóvel já sofrido por restrição administrativa ou apossamento estatal.
5. O julgamento do agravo interno envolveu todos os pontos essenciais suscitados pela embargante, afastando qualquer alegação de omissão, contradição ou obscuridade.

IV- Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.